Tribunal: TJSP
Processo: 2283755-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
HABEAS CORPUS No 2283755-06.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.769 - AP
Registro: 2021.0000029135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283755-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente THIAGO DE
JESUS DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS No 2283755-06.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.769 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2283755-06.2020.8.26.0000
Impetrante: RENATA MOURA GONÇALVES (DEFENSORIA PÚBLICA)
Paciente: THIAGO DE JESUS DE SANTANA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 00a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - COMARCA DA CAPITAL
Voto no 23.769
Habeas Corpus. Crime de receptação simples. Liberdade
provisória. Impossibilidade. Requisitos autorizadores da
segregação cautelar presentes. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente alegando-se, em
síntese,
que
está
preso
cautelarmente
pela
prática do crime de receptação. Alega sofrer
constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora em razão de decisão, carecedora de
fundamentação idônea, que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva, sob argumentação
genérica, sem indicação de motivo concreto a
justificar
a
segregação
do
Paciente.
Alega
também que: 1. as hipóteses da prisão preventiva
não são incidentes; 2. o crime foi cometido sem
violência ou grave ameaça; 3. a prisão cautelar
deve ser medida excepcional, enquanto que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS No 2283755-06.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.769 - AP
liberdade deve ser a regra; 4. na hipótese de
condenação, poderá ser beneficiado com regime
menos gravoso; 5. em razão da superlotação,
assim como da notória insalubridade, as unidades
prisionais não apresentam estrutura adequada
para contenção da proliferação do COVID-19,
devendo ser cumpridos os termos da Resolução no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Pede a
concessão da Ordem, também em liminar, para que
seja
concedida
a
liberdade
provisória
sem
fiança, com expedição de alvará de soltura
(fls.01/18). Vieram documentos (fls.19/82).
Negada
a
medida
liminar
(fls.86/88), foram dispensadas informações à
Autoridade
Coatora
a
qual,
contudo,
foi
cientificada da Impetração (fls.89).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pela
denegação
da
Ordem
(fls.97/109).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. a liberdade,
após a prática de um fato considerado crime, não
é um direito objetivo e imediato, mas uma
garantia constitucional a todo cidadão, desde
que comprovado o preenchimento dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS No 2283755-06.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.769 - AP
legais impostos, o que não é este caso; 2. a
decisão judicial que converteu a prisão em
flagrante
em
prisão
preventiva
(fls.72/74,
datada
de
24.11.2020),
está correta e suficientemente fundamentada, não merecendo reparos, destacando que “NÃO há, ainda,
comprovação de endereço fixo que garanta a
vinculação ao distrito da culpa, denotando que a
cautela é necessária para a conveniência da
instrução criminal e de eventual aplicação da
lei penal, nem de atividade laboral remunerada,
de modo que as atividades ilícitas porventura
sejam fonte ao menos alternativa de renda
(modelo de vida), pelo que a recolocação em
liberdade neste momento (de maneira precoce)
geraria presumível retorno às vias delitivas,
meio
de
sustento.
Não
bastasse
isso,
há
REINCIDÊNCIA EM ROUBO, circunstância impeditiva,
nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos
gravoso”; 3. em decisão judicial, datada de
11.12.2020 (fls.159 dos autos originais), o
pedido de liberdade provisória foi novamente
indeferido, assentando que “Até a presente data
não houve modificação fática do decidido em
24/11/2020 (fls.54/56), pelo MM. Juiz de Direito
da Vara Plantão, reapreciado a fls.88/90, em
01/12/2020,
devendo,
portanto,
tal
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
HABEAS CORPUS No 2283755-06.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.769 - AP
permanecer
em
virtude
da
manutenção
dos
pressupostos que ensejaram a custódia cautelar,
além dos seu próprios e jurídicos fundamentos”;
4. ainda que se trate de crime praticado sem
violência ou grave ameaça, vê-se, conforme documentação existente (FA

fls.34/36
e
fls.37/39), que o Paciente demonstra inclinação
a práticas criminosas, de modo que a segregação
cautelar se torna necessária e justificável como
meio de se assegurar a ordem pública ante a
concreta possibilidade de que venha a reiterar
condutas
ilícitas,
como,
aliás,
insiste
em
continuar a fazer; 5. também não há comprovação
de que tenha ocupação lícita, fator importante
para a possível soltura; 6. não se pode fazer
exercício de futurologia acerca de eventual
benefício ou causa de diminuição de pena a
justificar a soltura, ou tornar a manutenção da
prisão desproporcional, sendo essas questões
temas de mérito e que têm pertinência de análise
e valoração somente na ação de conhecimento,
tanto quanto a alegada inocência, que é matéria
de mérito e não pode ser analisada nesta via
estreita e especial, como já afirmou o Superior
Tribunal de Justiça (Recurso em Habeas Corpus n°
102.289-MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a
T., j. em 09.10.2018): “5.
Não
há
falar
em
desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
HABEAS CORPUS No 2283755-06.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.769 - AP
condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em
habeas corpus a antecipação da quantidade de pena que eventualmente
poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da
reprimenda em regime diverso do fechado”; 7. não estavam
presentes, à época da conversão da prisão, os
requisitos legais para a imposição das medidas
alternativas diversas da prisão (artigo 319 do
Código de Processo Penal), e esta situação não
se alterou; 8. em caso análogo, esta Câmara já
se
pronunciou
neste
sentido
(HC
n°
0012821-80.2016.8.26.0000, rel. Des. Machado de
Andrade, j. em 28.04.2016): “Desde que a permanência do
réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão
danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como
garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de
segurança” ... “De mais a mais, não há como se adivinhar qual a
pena ou o regime prisional que serão fixados, no caso de eventual
condenação, para fins de concessão de liberdade provisória, pois eles serão
aplicados ao caso concreto de acordo com o que for produzido durante a
instrução criminal. Portanto, a via do “habeas corpus” não é a adequada
para apresentar suposições quanto a eventuais aplicações de pena e de
regime”; 9. nesse sentido também já decidiu o
Superior Tribunal de justiça (AgRg no RHC no
131.260-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j.
em 20.10.2020): “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RISCO
CONCRETO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR
DIVERSA
DA
PRISÃO.
INAPLICABILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
HABEAS CORPUS No 2283755-06.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.769 - AP
DESPROPORCIONALIDADE
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva do
agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração
delitiva, pois, segundo consta do decreto preventivo, o paciente é
reincidente e registra diversas condenações em sua folha de antecedentes
criminais. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via
de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 3.
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a
periculosidade do agravante, evidenciada pelas anotações em sua folha de
antecedentes criminais, indica que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura, restando claro o risco de reiteração delitiva.
4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável
futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a
conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado
com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal
discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe
11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017. 5. Agravo regimental
desprovido”.
Além
disso,
a
soltura
do
Paciente, ainda que fundada na pandemia agora
existente, também não se justifica, pois: 1. a
decisão
monocrática,
lançada
na
Tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
HABEAS CORPUS No 2283755-06.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.769 - AP
Provisória
Incidental
na
Arguição
de
Descumprimento de Preceito Fundamental n° 347-
DF, foi - felizmente - revogada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2020; 2. o
Conselho Nacional de Justiça não tem mínima
atribuição
jurisdicional
de
impor
comando
decisório (v.g., a Recomendação n° 62/2020,
específica para o problema da pandemia do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na
grande
maioria
das
vezes
-
que
pretendem
vincular a atuação dos juízes, extrapolam seus
limites de atuação, nem mesmo sob rubrica de
“recomendação”,
eufemismo
que
sugere
temor
reverencial inadequado que nunca pode suplantar
a lei e a livre convicção do juiz; 3. a situação
fática aqui tratada não foi demonstrada, de
maneira inequívoca (e como seria necessário de
prova
nesta
Ação
Especial
de
cognição
e
procedimento rápido), como dentro das situações
de risco à vida do Paciente e como são sugeridas
por aquele Órgão Administrativo da Justiça (o
pedido é genérico); 4. também não há comprovação
de que, dentro do estabelecimento prisional, não
terá
o
Paciente
atendimento
e
proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de
soltura quando cabível ao Estado o dever de
cuidado e saúde ao preso; 5. ignoradas são as
exatas
condições
de
domicílio
do
Paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
HABEAS CORPUS No 2283755-06.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.769 - AP
(existência de rede de abastecimento de água e
esgoto, número de cômodos e espaço de cada um,
total de moradores, suas idades, bem como suas
condições de saúde), o que impossibilita ainda
mais aferir se a medida implicará mesmo em
redução dos riscos epidemiológicos, ou se, ao
contrário, contribuirá para seu aumento e para
sobrecarregar a já insuficiente rede de saúde
pública; 6. nesse sentido já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça (HC no 606.538-SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j.
em 28.09.2020): “[...] 2. Sobre a possibilidade de revogação da
prisão, em virtude da situação de pandemia, de fato, a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo. Contudo, isso não implica automática revogação das
prisões ou substituição pelo regime domiciliar. Necessário, a mim parece,
que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 3. No
particular, a paciente não comprova que se encontra no grupo de risco ou
nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de
revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
Ausência de constrangimento ilegal”.
Não
há,
assim,
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
HABEAS CORPUS No 2283755-06.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.769 - AP
constrangimento ilegal a ser aqui combatido, de
modo que qualquer outra digressão fática que se
pretenda fazer é invadir a seara do mérito,
providência
inviável
nesta
Sede
Especial
e
Restrita.
Ante o exposto, denega-se a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR